Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701081-75.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: RUTH DA SILVA SOUZA FRANCA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Banco Pan S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia. O apelante propôs ação de busca e apreensão contra Ruth da Silva Souza Franca (id 34243763). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar de busca e apreensão requerida pelo apelante (id 34243775). A diligência demonstrou-se infrutífera, conforme certificado nos autos, visto que a apelada não residia no endereço diligenciado (id 34243780). O apelante requereu o desentranhamento de novo mandado em virtude do novo endereço informado (id 34243783). Foi intimado para recolher custas complementares antes da expedição de novo mandado, sob pena de extinção da ação (id 34243785). O prazo transcorreu sem sua manifestação (id 34243786). O Juízo de Primeiro Grau extinguiu a demanda com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV e § 3o, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pagamento das custas complementares (id 34243788). O apelante, entretanto, sustenta seu recurso em teses relativas à persistência de interesse processual e afronta aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, da celeridade e economia processuais. Tece considerações sobre os requisitos para extinção por abandono da causa, sem sequer rebater o argumento utilizado pelo Juízo sentenciante (id 34243791). Ante o exposto, intime-se o apelante para se manifestar sobre a ausência de impugnação específica nas razões recursais (art. 932, inc. III e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator